Tribunal: STF
Processo: AI 533673
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Para que se pudesse modificar o acórdão recorrido, a pretexto de
 ofensa à Constituição Federal, far-se-ia necessária a interpretação
 de norma de direito local na qual se baseou o Tribunal a quo ao
prolatar o aresto impugnado. Verifica-se, no caso, o óbice da Súmula
 STF nº 280.
2. Agravo regimental improvido.